Tribunal: TJDFT
Processo: 0706221-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706221-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO DO AMARAL, THIAGO ALVES AMARAL, LUCAS GILSON DO AMARAL, CAROLINA ROCHA DO AMARAL, HENRIQUE ROCHA DO AMARAL, ESPÓLIO DE MAURICIO RODRIGUES DO AMARAL AGRAVADO: ELEDIJANIA RODRIGUES DO AMARAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de inventário ajuizada pelos herdeiros (filhos), deixou para examinar o pedido de bloqueio de contas e do veículo do de cujus após a citação da ré/agravada (esposa). Os agravantes alegam, em síntese, que a agravada está dilapidando o patrimônio a ser inventariado e prejudicando os herdeiros. Requerem, em antecipação da tutela recursal, seja deferido o bloqueio das contas bancárias e do veículo do de cujus e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que não está devidamente demonstrado que a agravada está dilapidando o patrimônio do de cujus, a justificar o pedido de bloqueio. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator